Tribunal: TJBA
Processo: 8003826-87.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003826-87.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO APELADO: LEANE SANTOS RODRIGUES Advogado(s):KARINA PIMENTEL DE MOURA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR ATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IPIAÚ contra sentença que, em Ação de Cobrança ajuizada por LEANE SANTOS RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos de adicional de periculosidade e indenização de férias não gozadas, e indeferiu a conversão de licença-prêmio em pecúnia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se em verificar o direito da servidora pública municipal à percepção do adicional de periculosidade, à indenização de férias não gozadas e à conversão de licença-prêmio em pecúnia, bem como a adequação da sentença em relação à aplicabilidade de normas orçamentárias e à intervenção judicial em mérito administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Do Juízo de Admissibilidade e Preliminares: O recurso é cabível (art. 1.009 CPC), tempestivo (art. 183 CPC) e preenche os demais requisitos. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado (ID 69553119), é rejeitada por haver pertinência entre as razões recursais e os termos da sentença, com o enfrentamento específico da matéria controversa (art. 1.010, III CPC). 2. Do Mérito – Adicional de Periculosidade (Vigia): O adicional de periculosidade para servidores públicos demanda regulamentação por lei específica do ente federativo (art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, CF/88). A Lei Complementar Municipal nº 1.856/2007 (art. 65, §§ 1º e 5º) prevê o benefício, mas remete a critérios de "legislação específica" não editada. A jurisprudência do TJBA (APL: 0500833-63.2016.8.05.0105, APL: 8001103-66.2020.8.05.0105) e do TST (Ag-RR: 0010463-03.2016.5.15.0097) não equipara a função de "vigia" à de "vigilante" para fins de periculosidade, afastando a aplicação subsidiária da CLT e NR-16, em razão da distinção de atribuições e da ausência de exposição permanente a risco inerente à segurança armada. 3. Das Férias Não Gozadas: O direito às férias anuais remuneradas com terço constitucional é fundamental (art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, CF/88). O ônus da prova do gozo ou pagamento recai sobre a Administração Pública (art. 373, II, CPC). O Município não comprovou o efetivo gozo ou pagamento de todas as férias da servidora nos períodos de 2017 a 2022. As portarias apresentadas (ID 69553115) demonstram gozo de férias em anos posteriores ao ajuizamento da ação (2022 e 2023), não elidindo a ausência de gozo ou pagamento para a integralidade dos períodos anteriores compreendidos na condenação. 4. Da Licença-Prêmio: A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é devida apenas quando da aposentadoria ou desvinculação do serviço público. Enquanto o servidor está na ativa, a fruição depende da conveniência e oportunidade da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de adicional de periculosidade a servidores públicos municipais no cargo de vigia, em face de lei municipal que remete a regulamentação específica não editada, e diante da distinção entre as funções de "vigia" e "vigilante", não autoriza a aplicação subsidiária da CLT e NR-16. 2. O ônus da prova do gozo ou pagamento de férias de servidor público recai sobre a Administração Pública, configurando-se o direito à indenização caso não demonstrado o cumprimento do benefício nos períodos devidos. 3. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor em atividade é inviável, dependendo o usufruto da conveniência e oportunidade da Administração." Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal: Arts. 7º, XVII e XXIII, 39, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 1.856/2007: Art. 65, §§ 1º e 5º; Lei nº 7.102/1983; Código de Processo Civil: Arts. 183, 373, II, 1.009, 1.010, III, 85, § 11; Portaria nº 1.885/2013 do MTE (NR 16). Jurisprudências relevantes citadas: TJBA - APL: 0500833-63.2016.8.05.0105; TJBA - APL: 8001103-66.2020.8.05.0105; TST - Ag-RR: 0010463-03.2016.5.15.0097; STJ - AgInt no AREsp: 2153130/RJ (Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES); STJ - RMS: 61370/BA (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN); STJ - AgInt no RMS: 62127/SP (Rel. Ministro AFRÂNIO VILELA), STJ - AgRg no REsp: 1433550/RN (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003826-87.2022.8.05.0105, em que figura como apelante o MUNICIPIO DE IPIAU e, como apelado, LEANE SANTOS RODRIGUES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar suscitada, e, no mérito, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, integrando, de ofício, a sentença apenas quanto aos consectários legais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA